Tribunal: STF
Processo: ARE 980248
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280, 282 E 356/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem (Súmulas 282 e 356/STF).



    2.  Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF), bem como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.